Tribunal: STF
Processo: ARE 1286446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, p. 6):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇAO. ART 2º DA LEI N' 12.153/2009. VALOR DE ALÇADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 regulamenta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Não estando a causa dentre as exclusões previstas em seus parágrafos, deve respeitar a competência absoluta estabelecida pelo valor da causa. AGRAVO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 98, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 2, p. 18):



    “o acórdão em violação constitucional ao extrapolar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Erechim/RS, dando-lhe com base unicamente no valor da causa e na ausência de óbice pela eventual necessidade de instrução probatória, em -que pese assentar a recorrente tratar-se de matéria exclusivamente de direito, como se possível juridicamente tosse, competência para processar e julgar a ação originária, esta de alta complexidade.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 23, p. 13-21).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Dias Toffoli, Presidente, determinou, em 4.9.2020, a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 233 (eDOC 27) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS, por entender inaplicável o Tema 233 da sistemática da repercussão geral, determinou novo encaminhamento dos autos ao STF (eDOC 29). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 19, p. 8-):



    “A Lei nº 9.756/98, que deu nova redação ao art. 557 do CPC, ampliou os poderes do relator, que pode, em decisão monocrática, não só negar seguimento como também dar provimento ao recurso. 



    (…)



    ”Nego seguimento ao recurso. 



    O ar. 2º da Lei nº Q 12.153/2009 regulamenta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 



    (…)



    Como se vê, tal competência, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, é absoluta. 



    À presente demanda foi dado o valor de alçada, o que parece correto, levando em consideração que a parte autora se limita a postular o enquadramento na categoria de contribuinte que paga o ISS-FIXO ANUAL e o depósito dos valores que entende devidos, não aqueles que a Fazenda Pública lhe exige.



    Não existindo pedindo de repetição de indébito ou qualquer outro bem da vida em discussão que eleve o valor da causa, torna-se fácil concluir que o valor da causa não suplanta os 60 salários mínimos estabelecidos pelo caput do art. 2 da Lei nº 12.153/2009 e, portanto, a competência para julgamento da causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    A possibilidade de realização de perícia simplesmente não determina a competência das Varas da Fazenda Pública, porquanto não interferem nos critérios de definição da competência.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.122.364-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 765.306-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente